Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704587-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HUMBERTO JOSE CHITTO AGRAVADO: ROGERIO CORREA DO NASCIMENTO DECISÃO 1. A executada agrava contra a decisão da 9a Vara Cível (id 23283388), que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou sua impugnação à penhora, sob o fundamento de que a intensa movimentação da conta bancária descaracteriza a verba salarial. Defende, em resumo, a impossibilidade de penhora dos rendimentos, na forma do CPC 833, IV. Requer a suspensão liminar da decisão até o julgamento do agravo. 2. Remunerações e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, conforme CPC 833, IV, excepcionadas as duas hipóteses especificadas no § 2o. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). (AgInt no AREsp 1370872/DF, Min. Maria Isabel Gallotti, T4, julgado em 2019); EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do CPC/73, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes. (...) (4a T., AgInt no AREsp 1348598/MS, Min. Marco Buzzi, 2019); EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENHORA DE VALORES DE CONTA SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC (Recursos repetitivos), ratificou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (AgRg no AREsp. 549.871/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 10.9.2014). 2. Agravo Interno da UNIÃO desprovido. (1a T., AgInt nos EDcl no REsp 1371206/CE, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 2019). Configurado o fumus boni juris, constata-se que o periculum in mora reside na possibilidade de expropriação da verba penhorada, com a sua liberação em favor do agravado. 3. Defiro parcialmente a liminar pleiteada tão só para obstar a expropriação dos valores penhorados, até o julgamento do recurso e para impedir novos bloqueios na conta em questão. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR